Tribunal: STF
Processo: RE 447090
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. JUROS: ART. 192, § 3º, DA C.F. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de ser considerado extemporâneo o recurso extraordinário
protocolizado antes da publicação do acórdão proferido em embargos
de declaração, sem posterior ratificação. Precedentes.
II. - Agravo
 não provido.